Tribunal: TJDFT
Processo: 0716913-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716913-86.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RAFAEL ROSA CORREA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. NULIDADE DA PROVA DOCUMENTAL. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante a 01 mês e 08 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e alega a nulidade da prova documental (prints de conversas via WhatsApp), argumentando que seria imprescindível a realização de perícia no aparelho celular. Sustenta ainda que a conduta é atípica, em razão de a ameaça não ter sido direcionada a vítima, mas sim ao seu irmão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se há nulidade da prova pela ausência de perícia nos registros de conversas eletrônicas; (ii) a suficiência das provas para a condenação pelo crime de ameaça; e (iii) se a conduta do réu é típica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência reconhece a prescindibilidade da perícia em aparelho celular quando não há indícios de manipulação das conversas e a prova documental é corroborada por outros elementos. 4. A condenação foi baseada em provas suficientes para a condenação, como áudios e prints da conversa ameaçadora, além dos depoimentos das vítimas, os quais corroboraram a narrativa acusatória. 5. O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima tem ciência da ameaça séria e idônea, que pode ser contra ela própria, contra pessoa próxima ou, mesmo, contra seus bens, independentemente da intenção do autor em cumpri-la ou do efetivo temor da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de perícia em registros de conversas eletrônicas não invalida a prova quando corroborada por outros elementos. 2. O crime de ameaça se consuma quando a vítima toma ciência da intimidação, sendo irrelevante a intenção do autor em concretizá-la. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 147; CPP, art. 158-A. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal, Acórdão 1911114, Rel. Simone Lucindo, j. 22/08/2024. O recorrente alega violação aos artigos 147 do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvido pelo crime de ameaça, por insuficiência de provas para a sua condenação, diante da fragilidade do conjunto probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 147 do CP, e 386, inciso VII, do CPP, pois a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027